Tribunal: CARF
Processo: 10325.000272/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.000272/2007-85
ACÓRDÃO
1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIENA SIDERÚRGICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/05/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Correta a não homologação do pedido de restituição com base em saldo
negativo de CSLL quando restar comprovado nos autos a insuficiência de
crédito a ser restituído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de terceiro retorno de diligência, determinados nas
Resoluções n° 1401-000.046 (sessão de 01 de setembro de 2010) e n° 1401-000.108 (sessão de 16
de janeiro de 2011).
O litígio ocorreu devido a não reconhecimento do crédito relativo a Declaração de
Compensação n° 24859.20653.280605.1.3.03-7702 (fls. 07/10), para débito de estimativa de CSLL
apurada em maio/2005, no valor de R$ 82.138,22, para isso foi usado o Saldo Negativo de CSLL,
apurado no exercício/2001, ano-calendário/2000, no valor de R$ 46.455,64, conforme Pedido de
Restituição n° 10707.46725.280605.1.2.03-7469 (fls. 04/06).
Com base na Informação Fiscal (fls. 109/114), o Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Imperatriz/MA prolatou o Despacho Decisório (fl. 114) indeferindo o pedido
de restituição e não homologando a compensação declarada com o suposto crédito de saldo
negativo de CSLL.

Inicialmente na Informação fiscal, a autoridade reconhece o saldo negativo de CSLL
no montante indicado de R$ 46.455,64 (fl. 113):

Ocorre que o crédito foi utilizado para compensar débitos de estimativa de CSLL de
02/2001 (R$ 3.510,52), 05/2001 (R$ 23.817,98), 09/2001 (R$ 7.723,86), e 11/2001 (R$ 11.403,28),
conforme DCTF retificadoras juntadas ao processo (fls. 84/87).
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
3
A informação fiscal ainda esclarece que o livro Razão do ano-calendário de 2001 (fls.
76) indica que as compensações de 02/2001 e 05/2001, foram estornadas posteriormente em
30/06/2001, tendo, o crédito sido utilizado em 10/2001 para compensar a CSLL-estimativa de
09/2001.

(obs: a folha 65 citada acima é a folha 76 do processo digital)
No item 10 da Informação Fiscal, a Autoridade Fiscal detalha a metodologia de
cálculo da utilização do crédito referente ao saldo negativo de CSLL, com a listagem de débitos
remanescentes descritos na folha 96:

Ao final propõe o indeferimento do pedido de restituição da PER n°
10707.46725.280605.1.2.03-7469
e
a
não
homologação
da
DCOMP
n°
24859.20653.280605.1.3.03-7702.
A Recorrente tomou ciência da decisão e apresentou sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 125/132) resumida pela autoridade da primeira instância da seguinte forma:
Cientificada da decisão em 24/03/2008 (fls. 111), o interessado apresentou em
04/04/2008 sua inconformidade (fls. 112/119) com os argumentos a seguir
resumidos:
- inicialmente alega a existência de erro de fato. Informa que a auditoria realizada
na DIPJ 2002/2001, que originou o processo 10325.000111/2006-19, glosou todas
as compensações efetuadas que tomaram por base o saldo negativo da CSLL do
exercício/2001, ano-calendário 2000;
- informa ter pago o valor de R$ 39.619,94 referente à diferença de CSLL
decorrente de compensações glosadas;
- assim, teria retornado o crédito ao seu valor original, e apto a ser utilizado na
compensação que não fora homologada.
A 4° Turma da DRJ/FOR, através do Acordão n° 08-17.052 decidiu por unanimidade
indeferir a solicitação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/05/2005
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
4
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. Ratifica-se
a não homologação da compensação em litígio dada a confirmação de
inexistência do direito creditório vinculado, uma vez que o saldo negativo de CSLL
foi totalmente utilizado na compensação de estimativas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
185/194), onde repete os argumentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Basicamente alega que faz jus ao crédito da CSLL negativa do exercício de 2001, ano
calendário de 2000, no valor original de R$ 46.455,64, isso porque devido à não homologação da
compensação dos crédito com estimativas da CSLL do ano calendário de 2001, exercício de 2002,
efetuou o REECOLHIMENTO da diferença acrescidas dos encargos legais.
Como as compensações de 2001 não foram homologadas, aduz que adotou
procedimento correto ao apresentar o PER n° 10707.46725.280605.1.2.03-7469, transmitido em
28/06/2005 e a Dcomp eletrônica n° 24859.20653.280605.1.3.03-7702, transmitida em
28/06/2005.
Afirma que a não homologação da DCOMP eletrônica 24859.20653.280605.1.3.03-
7702 ocorreu porque a auditoria da Receita Federal (créditos presumidos do IPI para quitação de
débitos relativos à Contribuição Social s/Lucro Líquido, exercícios de 1999 a 2003) validou apenas
as compensações efetuadas com crédito de IPI e que o relatório fiscal restabelece o crédito como
se as compensações nunca tivessem acontecido, retornando, pois, o seu direito a utilizá-lo na
forma prevista em Lei, com isso a própria Receita Federal reconhece expressamente a existência
do crédito.
Na sessão de 01 de setembro de 2010 (Resolução n° 1401-000.046 – fls. 393/400),
esta mesma TO, decidiu por converter o processo em Diligência.
O principal ponto para essa decisão foi a necessidade de maior aprofundamento em
função de argumentos apresentados pela Recorrente não apreciados pela DRJ, notadamente o
processo n° 10325.000111/2006-19, relacionado ao processo 10325.000.272/2007-85 (Informação
Fiscal), citado na letra b, item 9 (fl. 113):

Dessa forma, foram determinadas as seguintes providências:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
5
Posto isso, e tendo sempre como norte o princípio da verdade material, inclinome
pela conversão do julgamento em diligência para que seja adotada as seguintes
providências pela Fiscalização:
- aprofundar melhor a investigação de tudo quanto foi descrito acima de forma a
verificar a pertinência dos argumentos recursais em relação a interligação desse
feito com outros que possivelmente lhe dizem respeito.
- Se for o caso, refazer os cálculos em cima das conclusões chegadas pela DRF e
após as imputações e atualizações, de forma a quantificar eventual saldo credor a
ser compensado; indicando assim também o quantum não homologado de
compensações.
- apresentar outras informações ou mesmo intimar o contribuinte a apresentar
novas informações e esclarecimentos que entender pertinentes à solução da lide.
- a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores.
Ao final entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo
deverá retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
A unidade de origem apresentou seu Relatório de Diligência (fls. 419/422) onde
conclui que não assiste razão a Recorrente, nos seguintes termos:

Ao tomar ciência do resultado da Diligência, a Recorrente apresentou suas
contrarrazões (fls. 424/444).
Retornando para julgamento, a Turma 1401, decidiu novamente por converter a
decisão na Resolução n° 1401000.108 (fls. 448/458), tendo como principal ponto para decisão os
argumentos trazidos pela Recorrente em suas contrarrazões descritos da seguinte forma:
A Recorrente em suas contrarrazões procura refutar o resultado de diligência, nos
seguintes termos:
As informações prestadas pelo NURAC, transcritas no item acima, inclusive
com grifo, é a prova mais cabal de que assiste razão a Requerente:
(i)- O DARF efetivamente foi recolhido antes do Auto de Infração do
Processo 10325.00011/2006-11. Tivesse o Informante consultado os Autos
do referido processo, observaria na peça inicial de defesa da Requerente
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
6
naqueles Autos que uma das provas apresentadas pela Requerente foi
exatamente o DARF quitado em 31/05/2005, cuja cobrança decorreu da
análise que indeferiu o procedimento de compensação realizado pela
Requerente com o saldo negativo da CSLL do exercício de 2001, ano
calendário de 2000, referente a CSLL antecipação 12/2001 e portanto
resultou no saldo devedor quitado pela Requerente conforme comprova o
referido DARF.
(...)
(v) Ao contrário do que afirma o NURAC no final do item 8, que
transcrevemos: "Em nenhum caso houve glosa de compensações efetuadas
pela Requerente utilizando crédito de saldo negativo de CSLL, ano
calendário 2000, conforme alegação do contribuinte. A tela extraída do SIEF
(cópia anexa) com a informação: DEVEDOR COM RETIFICAÇÃO REJEITADA;
joga por terra esta afirmação. A que se refere esta Retificação Rejeitada?
(vi) Na composição dos valores utilizados para o pagamento da CSLL do
exercício de 2002, ano calendário de 2001 não se observa nenhuma
compensação efetuada com o saldo negativo da CSLL do ano calendário de
2000. Ao informar que não houve nenhuma glosa de compensações
efetuadas pela Requerente; utilizando crédito de saldo negativo de CSLL,
ano calendário de 2000, o NURAC omitiu-se, deliberadamente ou não, pois
também não informa se houve alguma compensação com o referido crédito
que tenha sido aceita e considerada pela Receita Federal, quais os valores e
a que períodos se referiram.
Senhor Julgador:
Observa-se que ao prestar seus esclarecimentos, o NURAC se focou em
verificar se houve ou não glosa de valores compensados em 2001 com o
saldo negativo da CSLL de 2000. Entretanto, em nenhum momento
esclarece: (i) A Requerente era detentora do crédito postulado, referente ao
saldo negativo da CSLL ano calendário de 2000? - (ii) Se negativo, por que
ao indeferir a compensação da CSLL antecipação 12/2001 o motivo alegado
foi “Retificação Rejeitada”; porque não alegou: inexistência do crédito
postulado? Qual foi o resumo da conta gráfica da Requerente referente a
CSLL do ano calendário de 2000? Qual o valor devido e como foi pago? - (iii)
Confirmada a existência do saldo negativo da CSLL ano calendário de 2000,
quando o valor foi restituído a Requerente ou quando e como esta o utilizou
para quitação de outros débitos?
De fato, a Recorrente traz argumentos plausíveis e que colocam em dúvida a
conclusão chegada pela NURAC:
- Em primeiro lugar esclarece porque o DARF foi recolhido antes do Auto de
Infração do Processo 10325.00011/2006-11, justamente conduzindo ao
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
7
entendimento de que o auto de infração veio depois porque pode ser
consequência justamente da glosa da compensação referida pela Recorrente.
- Faz referência ao processo no 10325.500348/2005-14 que possivelmente pode
explicar a glosa de compensações envolvendo o período 12/2001, processo este
não mencionado pela NURAC denotando que não foi analisado. Outrossim,
verifico que a diligência não fez referência a esse processo, não aprofundando a
investigação.
- Analisando trecho do recurso da Recorrente ao processo n.10325.00011/2006-
11 verifico que ela não foi bem sucedida em justificar as diferenças entre DIPJ a
maior e DCTF, a menor, em função de compensações feitas em sua escrita
contábil, mas sem constar em DCTF ou Dcomp, o que conduziu a lançamentos de
CSLL a menor e multas isoladas por recolhimento a menor das estimativas. Ora, se
a Recorrente não foi bem sucedida nesse processo justamente porque tais
compensações não foram aceitas como justificativas, elas deveriam se tornar
inócuas e retornar o crédito compensado ao seu estado original.
- Anexa tela extraída do SIEF com a informação: DEVEDOR COM RETIFICAÇÃO
REJEITADA. A que se refere esta Retificação Rejeitada?
Dessa forma, mais uma vez, o colegiado entendeu que seriam necessárias novas
Diligências no sentido de que fossem adotadas as seguintes providências:
Posto essas questões em aberto e tendo sempre como norte o princípio da
verdade material, inclino-me mais uma vez pela conversão do julgamento em
diligência para que seja adotada as seguintes providências pela Fiscalização:
- aprofundar melhor a investigação de tudo quanto foi descrito acima de forma a
verificar a pertinência dos argumentos trazidos como contrarrazões ao resultado
de diligência não somente em relação a interligação desse feito com outros que
possivelmente lhe dizem respeito como é o caso do processo
10325.500348/2005-14, mas também dessa feita responder as questões muito
bem colocadas pela:
A Requerente era detentora do crédito postulado, referente ao saldo
negativo da CSLL ano calendário de 2000? - (ii) Se negativo, por que ao
indeferir a compensação da CSLL antecipação 12/2001 o motivo alegado
foi: Retificação Rejeitada; porque não alegou: inexistência do crédito
postulado? Qual foi o resumo da conta gráfica da Requerente referente a
CSLL do ano calendário de 2000? Qual o valor devido e como foi pago? - (iii)
Confirmada a existência do saldo negativo da CSLL ano calendário de 2000,
quando o valor foi restituído a Requerente ou quando e como esta o utilizou
para quitação de outros débitos?
- Se for o caso, refazer os cálculos em cima das conclusões chegadas pela DRF e
após as imputações e atualizações, de forma a quantificar eventual saldo credor a
ser compensado; indicando assim também o quantum não homologado de
compensações.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
8
- apresentar outras informações ou mesmo intimar o contribuinte a apresentar
novas informações e esclarecimentos que entender pertinentes à solução da lide.
- A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores.
Ao final entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo
deverá retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
Retornando a unidade de origem, a DRF TERESINA/PI apresentou nova Informação
Fiscal n° 431 (fls. 478/484), sendo a conclusão e suas consequências analisadas no voto a seguir.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Reafirmando a admissibilidade já analisada em outras sessões de julgamento,
confirmo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Apesar de longo tempo de análise do presente processo, a lide é simples e
basicamente resume-se em confirmar se o Saldo Negativo de CSLL do ano calendário/2000, no
valor de R$ 46.455,64, foi ou não utilizado pelo contribuinte para compensar valores de estimativa
de CSLL devidas ao longo do ano de 2001.
Após duas Resoluções para conversão em Diligência, a informação prestada pela
unidade de origem através da Informação Fiscal n° 431 (fls. 478/484) é conclusiva para deslinde do
presente caso, tanto o é que a Recorrente não apresentou contrarrazões.
Pois bem.
A autoridade fiscal inicia confirmando que a Recorrente possuía o crédito de R$
46.455,64 referente ao Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário de 2000, conforme tabela
abaixo:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
9

Constata ainda que apesar de existir um saldo negativo, todo o crédito de Saldo
Negativo de CSLL do ano de 2000 foi consumido em compensações efetuadas no meses de
fevereiro (R$ 3.510,52), maio (R$ 23.817,98), setembro (R$ 7.723,86) e novembro (R$ 11.403,28)
do ano de 2001, conforme quadro abaixo:

Em relação a alegação de que as compensações foram glosadas pela auditoria da
Receita Federal que validou apenas as compensações efetuadas com crédito de IPI e cobrou a
diferença encontrada de R$ 39.619,94, a autoridade fiscal detalha o processo no
10325.000.111/2006-19, que traz o Auto de Infração (fls. 405/413) referente a 02 (duas) infrações:
a) falta de recolhimento da CSLL de dezembro/1999, e
b) multa isolada de 75% sobre a falta de pagamento da Contribuição Social
incidente sobre a base de cálculo estimada em função de divergência
dos valores constantes da DIPJ e DCTF referente a outubro/1999,
maio/2001, dezembro/2001, março/2003 e abril/2003
Através do Acordão n° 1401-000.324, sessão de 01 de setembro de 2010, i
Conselheiro Antonio Bezerra Neto, seguido por unanimidade pelos demais integrantes do
colegiado, concluiu pelo provimento do Recurso Voluntário.
Ao final, com a confirmação da existência da DCTF retificadora, com data anterior
ao início do procedimento fiscal e com valor exato da diferença de R$ 59.658,74 no qual houve a
declaração de um débito de estimativa da CSLL compensado com ressarcimento de crédito de IPI.
A confusão foi tanta que essa suposta dívida de R$ 59.658,74 foi inscrita em Dívida
Ativa, sendo que em 2015 o processo foi arquivado por motivo de pagamento efetuado em
31/05/2005.
Com todo exposto, a autoridade fiscal ao final da Diligência conclui:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.632 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.000272/2007-85
10
15. Diante do exposto, constatou-se que não houve glosa das compensações
utilizando crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2000 e o DARF
pago em 31/05/2005 não decorreu de glosa de compensações. Ressalte-se que as
compensações realizadas em 2001 com o Saldo Negativo de 2000 encontram-se
validadas totalmente no SIEF. Logo, não há crédito a ser restituído e/ou
compensado por meio de PER/DCOMP. (Griffou-se )
Entendo que a Informação Fiscal foi didática e eficaz no cumprimento das
determinações da Resolução desta TO em diligência, tendo a sua conclusão à qual adoto como
razão de decidir, por não reconhecer o crédito pleiteado.

Conclusão:
Diante do exposto, conduzo meu voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 500
DF CARF MF
Original